Tribunal: TJDFT
Processo: 0750075-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE SUCESSO DA MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O processo de execução visa a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade.
2. Segundo o art. 833, II, do CPC/2015, o legislador optou pela regra da impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência da parte devedora. Ainda que se cogite o afastamento da mencionada regra, tal hipótese só estaria autorizada mediante apresentação de documentos capazes de sugerir o sucesso da diligência, o que não se verifica no caso. A referida exceção deve ser pautada pela verificação dos requisitos legalmente previstos, quais sejam: a indicação de bens de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. No caso, a exequente não logrou êxito em comprovar o atendimento de tais requisitos.
3. Recurso conhecido e não provido.